Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação extrajudicial. Suficiência de envio ao endereço indicado no contrato. Purga da mora não realizada. Revisão contratual inviabilizada. Capitalização de juros. Previsão contratual expressa. Legalidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, com fundamento no inadimplemento contratual e na regular constituição em mora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora se aperfeiçoa com o mero envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato; e (ii) estabelecer se é possível a revisão de cláusulas contratuais sem a prévia purga da mora.
III. Razões de decidir
3. À luz do Tema Repetitivo 1.132/STJ, a constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, comprova-se com o envio da notificação extrajudicial ao enfereço fornecido no contrato.
4. A ausência de purga da mora no prazo legal inviabiliza a análise das alegações de abusividade contratual, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.
5. Regularmente constituída a mora e não efetuado o pagamento integral do débito, mantém-se a liminar de busca e apreensão, com consolidação da propriedade do bem à credora fiduciária.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o ao 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708026-40.2025.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22/1/2026; TJDFT, APC 0700353-20.2025.8.07.0012, Rel. Des(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 26/2/2026.